Tribunal: TJMT
Processo: 1024341-35.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024341-35.2021.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANIA MARA FISCHER DE CARVALHO - CPF: 451.884.831-49 (EMBARGANTE), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), ODEMAR LEOTTI - CPF: 130.978.811-15 (EMBARGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), ADELICE ALVES DA CONCEICAO - CPF: 420.522.891-00 (EMBARGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
TANIA MARA FISCHER DE CARVALHO
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por ela opostos (ID 168371684).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso, porque não foi dada a devida atenção à Preliminar contida na impugnação ao parcelamento de custas, (ID 151982659) e preliminar contida nas contrarrazões de apelação (ID 151982662, página 4 a 8), e nas razões dos embargos infringentes de (ID. 163201697), visto que está prosperando um recurso de apelação com ausência de preparo, sendo proferido um acórdão totalmente nulo e anulável.

Sustenta que, os artigos Art. 5, Inc. LXXIV CF, artigos 5, 98 e 99, §2º do Código de Processo Civil, não foram apreciados no Acórdão recém proferido em sede de Embargos Infringentes, em razão disso, a matéria deve ser prequestionada, para interposição de Recurso Especial.

Defende a impossibilidade de deferimento do benefício de parcelamento de custas judiciais, tese arguida, inclusive, em sede de contrarrazões, de modo que o recurso de apelação não deveria ter sido conhecido e muito menos provido, ante a deserção caracterizada (ID 168371684).

Sem contrarrazões (ID 168371684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ora embargante praticamente repisa as teses arguidas nos embargos declaratórios anteriormente opostos, os quais não foi dado provimento.

Nesse contexto, como anteriormente destacado, apesar do pedido de parcelamento do preparo recurso não ter sido objeto de apreciação, o fato, por si só, não importa no não conhecimento do recurso de apelação, por deserção e/ou desprovimento do apelo.

Isso porque, a norma processual civil faculta à parte recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos para o deferimento da justiça gratuita, ou do parcelamento do preparo recursal, o que é o caso dos autos.

Empós, se não demonstrada a incapacidade financeira, a parte ainda deverá ser intimada para efetuar o pagamento do preparo recursal, a teor do que dispõem os artigos 9º e 99, §2º e §7º, ambos do CPC.

Logo, ainda que a hipótese não seja de concessão da justiça gratuita e, consequentemente, de parcelamento do preparo recursal, ante a não demonstração de impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, não há que se falar em omissão.

Assim, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da recorrente limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ao ensejo, advirto os embargantes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023